Tribunal: TJMT
Processo: 1001758-82.2022.8.11.0021
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1001758-82.2022.8.11.0021
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA
Recorrente: CHARLENE DE MAGALHAES CARVALHO SOUZA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 11 de março de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL NA MEDIÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE TOI E VERIFICAÇÃO DO MEDIDOR. FORNECEDORA NÃO COMPROVOU A LICITUDE DA COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INDEFERIMENTO DE DANOS MORAIS POR APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. ANOTAÇÕES PRETÉRITAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência determinando o refaturamento das cobranças geradas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022 e indeferido o pleito de danos morais, em razão da aplicação da sumula 385 do STJ.
2. Insurgência recursal da parte reclamante, sob alegação de necessidade de reformar a sentença proferida para a procedência do pedido de indenização por danos morais.
3. No caso concreto a parte consumidora alega a inexistência da dívida discutida na demanda alegando que a medição de consumo estaria errada.
4. A fornecedora de serviços não apresentou o Termo de Ocorrência e Inspeção válido e com a participação da parte reclamante no caso em comento.
5. Incumbe ao requerido comprovar a existência do débito discutido na demanda, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, entretanto, a fornecedora não trouxe aos autos, documento que comprovasse a legitimidade dos débitos questionados, restando configurado o ilícito, através de seu ato.
6. Diante da negativação realizada e da ausência de comprovação de licitude da cobrança, deve o débito ser declarado inexistente.
7. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, porém, caso haja anotação pretérita, não há que se falar em danos morais (sumula 385 – STJ).
8. No caso em comento, restou comprovado que, quando da anotação objeto da discussão, a parte consumidora já possuía outra anotação (id. 197412704).
9. Dessa forma, o caso concreto se adequa ao previsão da súmula 385 do STJ e por isso, não deve ser reconhecido dever indenizatório.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação da causa, os quais ficam suspensos, enquanto perdurarem os benefícios da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001758-82.2022.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHARLENE DE MAGALHAES CARVALHO SOUZA - CPF: 033.585.473-70 (RECORRENTE), PATRICIA COSTA DE MENEZES - CPF: 000.228.091-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024